Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-55.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010976-55.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO DA SILVA MORAES - CPF: 616.020.001-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAGNO SROCZYNSKI ARANTES - CPF: 011.946.371-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA SOBRE BEM IMÓVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO — IRRELEVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA — INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 2o, § 1o, II, DA LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
155855661
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e acolheu
a incompetência suscitada para, com fulcro no art. 2o, §1o, inciso II e art. 27, ambos da Lei no 12.153/2009, c/c art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995, julgar extinto o feito sem análise do mérito.

Em suas razões recursais, o
recorrente
alega:

1)

Que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que
a parte autora
, no dia 29 de março de 1999, firmou contrato de compra e venda com terceiro para compra de um lote urbano, com uma casa de alvenaria com 27 m2 situada da 4 Rua das Dracenas, quadra 06, casa 24, do Bairro Jequitibás, na cidade de Sinop/MT.

Ressalta
que referido imóvel foi adquirido pelo projeto COHAB - Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, após muitos anos morando no imóvel, o demandante viu-se na necessidade de vendê-lo, porém, os imóveis adquiridos através do programa COHAB não continham escritura regularizada, responsabilidade que seria demandado.

Neste contexto, não havendo outra forma de regularização documental do imóvel, buscou o Judiciário para a solução do conflito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
não merece reparo
.

Está certa a

incompetência
do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a matéria.

Por se tratar de ação sobre bem imóvel do Estado de Mato Grosso, há expressa vedação de tramitação pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é abso
luta.

Com efeito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ORDINÁRIA — DISCUSSÃO SOBRE BEM IMÓVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO — IRRELEVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA — INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — artigo 2o, § 1o, iI, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 — OBSERVÂNCIA. Ao Juizado Especial da Fazenda Pública não compete processar e julgar pretensão sobre bem imóvel do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação do artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Logo, compete ao Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital processar julgar a pretensão nominada de ação ordinária.Conflito julgado procedente.(N.U 1021327-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Pelas razões expostas,
por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a r. sentença fustigada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023